Tribunal: TJDFT
Processo: 0703697-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS NÃO ELUCIDADOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, suscita a legitimidade passiva da locadora ré, porquanto é a proprietária do veículo conduzido pelo segundo réu no momento do acidente. No mérito, o recorrente alega culpa exclusiva do segundo requerido pelo acidente sofrido entre seu veículo e o veículo daquele. Sustenta que sofreu prejuízos em decorrência do acidente, sofrendo um déficit em seu patrimônio. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
2. A parte autora relata que, no dia 11/12/2023, na via em frente ao Taguatinga Shopping, QS1, teve seu veículo danificado pelo veículo de propriedade da locadora ré e conduzido pelo segundo requerido. Relata que seu veículo estava parado na faixa da direita quando o requerido, que estava na faixa do meio, direcionou seu veículo para a faixa em que o requerente estava, o que resultou na colisão e danificou a lateral dianteira esquerda do seu veículo. Informa que suportou o pagamento do conserto do veículo e requer a condenação do réu ao pagamento do valor do conserto. Por sua vez, o réu, condutor do veículo, narra que estava trabalhando de uber quando encostou em frente ao Taguatinga Shopping para buscar um cliente e, ao sair do local, a parte requerente entrou na sua frente, colidindo com o lado direito do veículo. Afirma que ficou acordado que cada um arcaria com o seu prejuízo.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a culpa da parte recorrida pelo acidente de trânsito envolvendo as partes e o consequente dever de indenizar a parte recorrente pelos danos materiais sofridos.
III. Razões de decidir
5. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil e do CTB, o qual dispõe em seu art. 28 que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.” O art. 34 do CTB dispõe que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.” Nessa linha, o condutor, antes de iniciar um deslocamento lateral, deve indicar com clareza e antecedência, por meio da luz indicadora de direção ou gesto convencional de braço, conforme dispõe o art. 35 do CTB.
6. No caso, restou demonstrado que o veículo conduzido pelo segundo recorrido no momento da colisão é de propriedade da locadora recorrida, de modo que, em caso de ser confirmada a responsabilidade do condutor do veículo pelo acidente, deve a locadora responder civil e solidariamente com o locatário pelos danos causados a terceiros, nos termos da Súmula 492 do STF.
7. Analisando os elementos probatórios dos autos, verifica-se que as provas não elucidam a dinâmica do acidente. As partes atribuem a culpa um ao outro de forma recíproca, contudo, não juntam provas para comprovar sua versão dos fatos. Além disso, não foram apresentadas provas que demonstrem maiores detalhes do contexto fático do acidente e da pista. Ainda, os áudios juntados pelo autor não são suficientes para demonstrar a culpa do recorrido pelo acidente, pois, ao contrário do que alega, o recorrido não confessou ter dado causa à colisão.
8. Assim, na espécie, verifica-se que o autor, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus probatório em provar fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC. Ressalta-se que em casos de acidente automobilísticos, nos quais na maioria das vezes as versões são diametralmente opostas, não havendo lastro probatório eficiente a demonstrar qual dos condutores deu causa evento, a improcedência da ação é medida que se impõe.
9. Por fim, o recorrido impugna o pedido de gratuidade de justiça, afirmando que o recorrente é servidor público e possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais. Verifica-se que a gratuidade de justiça foi deferida pelo juízo de origem (ID 63951036), amparada no documento de ID 63951034 e nomeado advogado dativo para apresentar recurso inominado da sentença. Desse modo, com fundamento no documento apresentado pela parte recorrente deve ser mantida a gratuidade de justiça anteriormente deferida.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida, conforme art. 99 do CPC.
11. A parte recorrente foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 63951036. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$500,00 a título de honorários advocatícios ao patrono da parte recorrente.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.